Tribunal: TJPA
Processo: 0813693-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813693-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALVARO JOSE SOUZA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813693-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ALVARO JOSE SOUZA DE CARVALHO.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PARCIAL FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem para custeio integral de cirurgia de artroplastia de quadril e dos materiais indicados pelo médico assistente do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se é legítima a recusa parcial de cobertura pela operadora, fundada em parecer de junta médica, que considerou alguns materiais desnecessários ou já abrangidos por outros códigos, diante da indicação expressa do médico assistente pela imprescindibilidade dos itens.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, havendo cobertura para a doença, é indevida a negativa de procedimentos, medicamentos ou materiais necessários ao seu adequado tratamento. A operadora não pode substituir-se ao médico assistente, responsável pela condução terapêutica do paciente. A gravidade do quadro clínico, comprovada por laudo médico detalhado e exames de imagem, evidencia urgência no procedimento e caracteriza o perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC. Irrelevante o parecer da junta médica da operadora, por afrontar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813693-80.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: ALVARO JOSE SOUZA DE CARVALHO.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
ALVARO JOSE SOUZA DE CARVALHO
, buscando a reforma da decisão monocrática de Id. 28528448,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se

incólume a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril e dos materiais prescritos pelo médico assistente do agravado.

Nas
razões do agravo interno

(Id. 29161459, fls. 1-14),
o agravante repisa os mesmos argumentos trazidos no agravo de instrumento, afirmando que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi genérica e carente de fundamentação individualizada, impondo à operadora o custeio irrestrito do procedimento de artroplastia de quadril e de todos os materiais prescritos, sem a devida comprovação da urgência.

Aduz que a cirurgia foi classificada como eletiva, não havendo risco imediato a justificar a medida antecipatória, e que a recusa parcial decorreu de parecer técnico da junta médica, em conformidade com a regulamentação da ANS, restringindo apenas materiais considerados desnecessários ou já contemplados em códigos mais abrangentes.

Contrarrazões juntadas ao Id. 30560138
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ARTROPLASTIA DE QUADRIL. COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA PARCIAL FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
:
Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem para custeio integral de cirurgia de artroplastia de quadril e dos materiais indicados pelo médico assistente do agravado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar se é legítima a recusa parcial de cobertura pela operadora, fundada em parecer de junta médica, que considerou alguns materiais desnecessários ou já abrangidos por outros códigos, diante da indicação expressa do médico assistente pela imprescindibilidade dos itens.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
:
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, havendo cobertura para a doença, é indevida a negativa de procedimentos, medicamentos ou materiais necessários ao seu adequado tratamento. A operadora não pode substituir-se ao médico assistente, responsável pela condução terapêutica do paciente. A gravidade do quadro clínico, comprovada por laudo médico detalhado e exames de imagem, evidencia urgência no procedimento e caracteriza o perigo de dano nos termos do art. 300 do CPC. Irrelevante o parecer da junta médica da operadora, por afrontar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 28528448, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, a qual determinou o custeio integral do procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril e dos materiais prescritos pelo médico assistente do agravado.

Nas razões recursais, a agravante insiste na tese de que a decisão proferida pelo juízo de origem, que concedeu a tutela de urgência ao ora agravado, é genérica e carece de fundamentação individualizada, impondo cobertura ilimitada de procedimentos e materiais sem comprovação da urgência.

Sustenta, ainda, que o procedimento indicado seria de natureza eletiva e que a negativa parcial decorreu de parecer técnico da junta médica, instaurada nos termos da regulação da ANS, motivo pelo qual não haveria falar em abusividade da conduta da operadora.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

“[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Não obstante as razões do agravante, verifico que o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme se depreende dos autos de origem, a parte autora, ora agravado, foi diagnosticada com Coxartrose grave do quadril esquerdo (CID M16.5), tendo-lhe sido prescritos, por seu médico assistente, os seguintes procedimentos cirúrgicos: Artroplastia Total de Quadril (ATQ), Osteotomia de fêmur, Neurólise das síndromes compressivas, Tenoplastia com enxerto de tendão e Retirada de placas e parafusos, além da utilização de materiais cirúrgicos específicos indispensáveis à realização do tratamento, conforme detalhado no laudo médico acostado ao ID. 145668230.

Entretanto, a operadora do plano de saúde negou cobertura para parte dos procedimentos indicados e dos materiais requisitados, sob a justificativa de parecer desfavorável emitido por junta médica constituída pela própria operadora, a qual entendeu que alguns dos itens solicitados seriam desnecessários, estariam já contemplados em códigos cirúrgicos mais abrangentes ou não apresentariam eficácia comprovada.

O médico assistente do requerente, por sua vez, diante da gravidade e da urgência do quadro clínico apresentado, manteve-se firme em sua indicação quanto à imprescindibilidade dos materiais cirúrgicos solicitados para a adequada realização do procedimento proposto, o que levou a requerente a ingressar com ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, o qual foi acolhido pelo juízo de origem, que determinou o custeio integral da cirurgia e dos materiais prescritos.

Assim, ao menos nesta fase processual, reputo acertada a decisão do juízo de origem, pois se trata de procedimento e materiais cuja imprescindibilidade foi expressamente reconhecida pelo médico assistente da paciente, não havendo qualquer margem para recusa de cobertura por parte da operadora de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DA LEI 9.656/98. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano" (AgInt no REsp 1.880.040/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal estadual, confirmando sentença, concluiu, entre outros fundamentos, que "(...) [n]ão se comprovou que o plano do autor exclua o tratamento da doença, razão pela qual não podem ser excluídos todos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos que forem indicados pelo médico assistente, necessários ao bem-estar do paciente".

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.001.525/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.).

Assim, “
as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade
” (STJ - AgInt no REsp: 2036547 CE 2022/0346573-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

O mesmo entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à abusividade da negativa de cobertura de materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Neste sentido, é irrelevante o parecer desfavorável da junta médica contrário ao material cirúrgico indicado pelo médico assiste.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FIXAÇÃO ENDOSCÓPICA DAS PARS ARTICULARES DE L5. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. PROCEDIMENTO INCORPORADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de fixação endoscópica das pars articulares de L5, indicado por médico assistente da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a legalidade da recusa de cobertura do procedimento indicado, à luz do contrato firmado, da legislação aplicável aos planos de saúde e da jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado que o procedimento cirúrgico prescrito encontra-se previsto no Rol de Procedimentos da ANS, e que sua indicação se deu por profissional que acompanha a evolução do quadro clínico da beneficiária, mostra-se abusiva a negativa de cobertura fundada exclusivamente em parecer de junta médica. A jurisprudência do STJ estabelece que as operadoras de saúde não podem restringir o tratamento indicado para enfermidade coberta, tampouco se sobrepor à conduta médica. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se a tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062135120258140000 26666028, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 08/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto que levaram o médico assistente do paciente a prescrever os procedimentos cirúrgicos indicados, bem como os materiais considerados indispensáveis à sua realização, e à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, conclui-se que a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo.

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

[...]

A decisão agravada apreciou de forma detida a controvérsia, evidenciando que o agravado foi diagnosticado com coxartrose grave, apresentando quadro clínico que justificava a realização da cirurgia de artroplastia de quadril, com a utilização dos materiais prescritos por seu médico assistente.

Consta dos autos o relatório detalhado do profissional que acompanha o paciente, no qual se aponta expressamente a imprescindibilidade dos materiais indicados para o êxito do procedimento (Ids. 145668230 e 145668228).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que, havendo cobertura contratual para a doença, é indevida a negativa de procedimentos, medicamentos ou materiais indispensáveis à sua adequada execução.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1185690 SP 2017/0257117-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO PELA U. G. C. DE T. M. SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. RECUSA ILÍCITA DE COBERTURA DE TRATAMETO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida.

3. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento de transtorno global de desenvolvimento pelo método escolhido pela equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1949964 GO 2021/0238047-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

Não prospera, ademais, a alegação de ausência de urgência.

Embora a agravante classifique o procedimento como eletivo, a gravidade do quadro clínico, associada à progressão da coxartrose e ao comprometimento funcional do paciente, evidencia risco de agravamento da saúde, o que caracteriza o perigo de dano e justifica a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Do laudo médico juntado ao Id. 145668230, extrai-se o que o paciente apresenta quadro sintomático marcado por
dores intensas e progressivas
, limitação funcional significativa, claudicação e déficit de mobilidade articular, elementos confirmados por exames de imagem anexados aos autos (radiografias e tomografia computadorizada), que demonstram o agravamento da doença e o comprometimento estrutural do quadril. Diante da gravidade e da complexidade do quadro clínico, o laudo enfatiza a
necessidade de intervenção cirúrgica de alta complexidade
, salientando o risco aumentado de complicações, como infecção e neuropatia do nervo ciático.

Cumpre salientar, ainda, que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, os quais reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de materiais indispensáveis à cirurgia prescrita pelo médico assistente, por configurar afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da confiança legítima do consumidor.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ.

2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois "não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."

2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE (REMOÇÃO DE TUMOR BENIGNO NO TERCEIRO DEDO DO PÉ ESQUERDO). LIMINAR QUE DEFERE O PEDIDO DO AUTOR, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO AUTORIZE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO CIRÚRGICA, SOB PENA DE MULTA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE QUE NÃO SE JUSTIFICA. BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Recusar a cobertura dos instrumentos imprescindíveis à cirurgia, consentida pelo plano, é recusar o objeto do próprio contrato celebrado entre as partes. Não se pode negar ao consumidor o direito à adequada cirurgia, assim como os elementos que compõem tal procedimento, sob pena de quebra dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além do dever lateral de colaboração que deve nortear as relações contratuais, de modo que inadmissível a recusa na liberação do material, tal como realizada.

II- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08012247020238140000 17854926, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Dessa forma, o recurso ora examinado não traz elementos novos ou argumentos capazes de infirmar as conclusões lançadas na decisão agravada, limitando-se a reproduzir fundamentos já apreciados e devidamente afastados por ocasião do julgamento monocrático.

O simples inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentação idônea, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
28528448.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025